Tribunal: TJDFT
Processo: 0733460-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. UTILIDADE. EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A determinação judicial para expedição de ofício ao empregador do devedor para verificar vínculo ativo e eventual remuneração é orientada pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, cooperação e utilidade, cabendo ao julgador analisar o caso concreto para verificar a viabilidade de expedição do documento.
2. Não demonstrada a utilidade e efetividade na expedição de ofício ao empregador do devedor, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.